Tribunal: TJES
Processo: 5000683-15.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-15.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS CARDOSO e outros (2)

APELADO: ELEACY THEREZA CICILIOTTI ANHOLETTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO COMINATÓRIO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório, julgou procedente o pedido inicial para garantir a posse da autora sobre imóvel rural e compelir os réus a se absterem de atos de turbação, além de julgar improcedente o pedido contraposto. Os apelantes alegaram cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e da oitiva de testemunha essencial, além de sustentarem a posse de boa-fé sobre a Gleba “A”, adquirida regularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial constitui cerceamento de defesa em ação possessória; (ii) analisar se o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pelos apelantes, por alegada intempestividade, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial para delimitar os limites entre as glebas litigiosas não é imprescindível à ação possessória, que visa à proteção da posse e não à definição de domínio ou demarcação de áreas, o que afasta o alegado cerceamento de defesa quanto a esse ponto.

A oitiva da testemunha Maria Silvia Cicilioti Viana foi indeferida sob fundamento de intempestividade, com base em contagem de prazo que desconsiderou o registro do sistema eletrônico e o recesso forense, configurando vício processual.

A referida testemunha foi arrolada dentro do prazo legal, conforme contagem que respeita o recesso e os dias úteis, sendo o indeferimento da prova oral por esse motivo causa suficiente para nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

A relevância da testemunha para o deslinde da controvérsia, somada ao erro material na contagem de prazo, impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, nos termos do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da oitiva de testemunha arrolada tempestivamente, com base em erro na contagem do prazo legal, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A prova pericial para delimitação de área não é imprescindível em ação possessória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o exame da posse e da turbação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 355, I; 357; 561; 933; Lei nº 11.419/2006, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010499-90.2019.8.08.0030, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000683-15.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS CARDOSO, PAULO CEZAR ROSSI, TEREZINHA MARCONCINI

APELADO: ELEACY THEREZA CICILIOTTI ANHOLETTI

Advogados do(a) APELANTE: EDGAR ELERT NETO - ES28016-A, EDSON ELERT - ES17192-A

Advogado do(a) APELADO: CYNTHIA TRAVEZANI LOVATTI - ES25574-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOSÉ ELIAS CARDOSO, PAULO CEZAR ROSSI e TEREZINHA MARCONCINI
contra a r. sentença de evento ID n.º 15075080, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Iconha/ES
, que, em sede de
ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório com pedido liminar
ajuizada por
ELEACY THEREZA CICILIOTTI ANHOLETTI
, julgou procedente o pedido inicial para
determinar
a manutenção da autora na posse do imóvel descrito na inicial, compelindo os réus a se absterem de realizar quaisquer atos que interfiram na posse de autora, bem como julgou
improcedente o pedido contraposto formulado.

Em suas razões recursais (ID. 15075081), os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) houve cerceamento de defesa, com indeferimento da produção de prova pericial que permitiria a delimitação precisa dos limites das glebas litigiosas, essencial para demonstrar a ausência de turbação; (II) houve erro na contagem do prazo para apresentação de testemunha (Maria Silvia Cicilioti Viana), que foi indevidamente indeferida sob alegação de intempestividade; (III) a sentença baseou-se unicamente em documentos da parte autora, ignorando provas relevantes apresentadas pelos réus, como o levantamento georreferenciado da Gleba "A"; (IV) os apelantes exercem a posse de boa-fé sobre a Gleba “A”, adquirida por negócio jurídico regular, sendo que eventual controvérsia de limites deveria ser dirimida em ação própria de demarcação, não em sede possessória.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória com produção de prova pericial e oitiva da testemunha indevidamente desconsiderada, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido possessório formulado na inicial,
a procedência do pedido contraposto, bem como a reintegração dos apelantes na posse
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 15075087, nas quais, preliminarmente, a parte alega: (I) ausência de efeito suspensivo à apelação que versa sobre decisão liminar confirmada em sentença; (II) necessidade de majoração da multa cominatória fixada na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Inicialmente, os recorrentes defendem a necessidade da prova pericial para delimitar com precisão os limites possessórios entre as glebas, argumentando que a medição seria a única forma de comprovar que a cerca foi instalada nos limites corretos da Gleba "A" e que, portanto, não houve turbação. A decisão de indeferimento, segundo eles, baseou-se em um equívoco, pois a perícia não visava discutir propriedade, mas sim os limites da posse, uma questão crucial para o deslinde da controvérsia.

O juízo de origem, em decisão de saneamento, indeferiu a produção da prova pericial sob o fundamento de que tal matéria não é objeto de ação possessória. Para o juízo, a legislação prevê a ação divisória e/ou demarcatória para essa finalidade.

A tese do magistrado de primeiro grau está em sintonia com a jurisprudência pátria. A ação de manutenção de posse tem como objetivo principal proteger a posse de quem a exerce, contra atos de turbação, não sendo o meio adequado para discutir limites de propriedade, questão típica de ações de demarcação ou reivindicatórias.

Assim, o indeferimento da prova pericial para “determinar com precisão os limites da área em disputa” não configura cerceamento de defesa, pois o cerne da lide possessória não é a demarcação das propriedades, mas a comprovação da posse e da turbação, fatos que podem ser provados por outros meios.
Nessa linha, o entendimento deste E. Tribunal em caso semelhante é esclarecedor, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA . MÉRITO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO . REINTEGRAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . -
Desnecessidade da prova pericial para a apreciação da proteção possessória deduzida pela apelada
, devido ao plexo de documentação coligido aos autos, o que faz parecer correta a rejeição da alegação de cerceamento ao direito de defesa, porquanto “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”. Neste sentido: (STJ - AgInt no REsp n. 2.077 .630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 15-04-2024, data da publicação/fonte DJe de 18-04-2024). 2. - Ocorrência de esbulho na área de servidão constituída em benefício da apelada, sendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, assim como preenchidos os requisitos do art . 561, do mesmo diploma legal. 3. - Proteção possessória acolhida. Sentença mantida . 4. - Recurso Desprovido (G.N).
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00104999020198080030, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, j. 13.09.2024, 3ª Câmara Cível).

Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa no que se refere ao indeferimento da prova pericial.

Por outro lado, os apelantes afirmam que
o testemunho de Maria Silvia Cicilioti Viana foi indevidamente indeferido pelo Juízo a quo, pois teria sido arrolada intempestivamente,
alegando que o prazo teria findado em 10/02/2025.

Analisando a tramitação processual do feito, a intimação da decisão, que fixou o prazo de 15 dias para o rol de testemunhas, teria ocorrido em 09/01/2025, mas,
em razão do recesso forense (de 20 de dezembro a 20 de janeiro), a contagem do prazo só se iniciaria em 22/01/2025, encerrando-se em 11/02/2025, dia em que foi protocolada a petição com o respectivo arrolamento da testemunha
.

O sistema processual eletrônico (PJe), a fim de orientar o Juízo sobre os prazos processuais eletrônicos, corretamente, registrou a data limite para manifestação como 11/02/2025.
A decisão que indeferiu a oitiva da testemunha dos apelantes, sob o fundamento de que o prazo se encerrou em 10/02/2025 (acolhendo argumento apresentado pela parte contrária nos autos), contraria o próprio registro do sistema e a contagem legal dos prazos processuais.

Logo,
o equívoco na contagem do prazo para a apresentação de rol de testemunha gerou o indeferimento da produção de prova oral regularmente arrolada.

Ainda que a parte recorrida tenha alegado a inimizade capital da testemunha com a autora, o indeferimento se deu unicamente pela intempestividade, deixando de lado a análise da contradita. A oitiva da testemunha, que negociou a venda do imóvel com os apelantes e é sobrinha da recorrida, seria relevante para o deslinde do caso, especialmente sobre a alegada posse prévia dos recorrentes.

Dessa forma, o indeferimento da oitiva da testemunha Maria Silvia Cicilioti Viana, por erro na contagem do prazo, configura cerceamento de defesa, consolidado como direito fundamental no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição de 1988. A anulação da sentença para reabrir a fase de instrução e permitir a produção dessa prova é a medida que se impõe, também em respeito ao previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil:
"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e, de consequência,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
anular a sentença
de evento ID n.º 15075080 e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase de instrução, possibilitando a oitiva da testemunha Maria Silvia Cicilioti Viana.

Em virtude do provimento do recurso para anular a sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR
PROVIMENTO,
para
anular a sentença
de evento ID n.º 15075080 e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase de instrução, possibilitando a oitiva da testemunha Maria Silvia Cicilioti Viana.